Tribunal: TJMT
Processo: 0001856-70.2012.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001856-70.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO SOUZA GONCALVES (APELANTE), ROBSON FERREIRA SOUZA - CPF: 739.263.881-53 (APELANTE), RODRIGO SOUZA GONCALVES - CPF: 036.634.841-81 (APELANTE), ADEMIR RODRIGUES CARVALHO - CPF: 359.427.899-91 (ADVOGADO), RODRIGO SOUZA GONCALVES - CPF: 036.634.841-81 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL OZANA DA SILVA - CPF: 809.146.911-04 (VÍTIMA), ROBSON DA GUIA SILVA MORAES (VÍTIMA), IGOR JONATHAN INFANTINO DE OLIVEIRA (VÍTIMA), ALAN FERNANDES PIMENTA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001856-70.2012.8.11.0042

APELANTE: ROBSON FERREIRA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE ROUBO. DISPAROS CONTRA POLICIAL DE FOLGA PARA ASSEGURAR A POSSE DA
RES FURTIVA
.
ANIMUS NECANDI
COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA E ALTERAÇÃO DO REGIME FIXADO NA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO QUANTO AO CORRÉU SUSCITADA PELA PGJ. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que o condenou à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 6 dias-multa, pela prática do crime de tentativa de latrocínio (art. 157, § 3o, II c/c art. 14, II, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o crime praticado deve ser desclassificado de tentativa de latrocínio para roubo majorado; (ii) estabelecer se a pena-base foi corretamente fixada e se seria possível sua redução abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão; (iii) determinar se o regime inicial fechado poderia ser substituído por regime mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de tentativa de latrocínio resta configurado quando o agente, após a subtração patrimonial, emprega violência com intenção de matar para assegurar a posse da
res furtiva
ou garantir a impunidade, ainda que a vítima não seja atingida por circunstâncias alheias à sua vontade.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão de circunstâncias do delito e, embora reconhecida a confissão espontânea, esta não autoriza a redução da pena
aquém
do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Mantida a pena definitiva acima de 8 anos, inaplicável o regime inicial diverso do fechado, nos termos do art. 33, § 2o, ‘a’, do Código Penal.

O prequestionamento dos dispositivos legais apontados pela defesa foi considerado, embora o órgão julgador não esteja vinculado à menção expressa a todos os artigos indicados pelas partes.

Quanto ao corréu Rodrigo Souza Gonçalves, que não recorreu da sentença, acolhe-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça para declarar a extinção da sua punibilidade pela ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que, sendo menor de 21 anos à época do fato, o prazo prescricional foi reduzido pela metade, e o lapso decorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença ultrapassou 10 anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Declarada extinta a punibilidade do corréu Rodrigo Souza Gonçalves pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma retroativa.

Tese de julgamento
: 1. Caracteriza-se o crime de tentativa de latrocínio quando, após a subtração patrimonial, o agente efetua disparos com intenção de matar para assegurar a posse da
res furtiva
, ainda que o resultado morte não se consume por erro de pontaria. 2.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 59 do Código Penal. 3. A confissão espontânea não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. 4. A pena superior a 8 anos impõe o regime inicial fechado, conforme o art. 33, § 2o, ‘a’, do CP. 5. O prequestionamento resta atendido quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as matérias suscitadas, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes. 6. A prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive em segundo grau, sendo cabível a extinção da punibilidade quando decorrido prazo superior ao legalmente previsto entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, à luz dos arts. 107, IV, 109, I e 115 do CP.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 33, § 2o, ‘a’; 59; 157, § 3o, II. CPP, art. 387, II e VII. CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 419.368/SC, Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 23.10.2018; STJ, HC no 153.250/SP, Min. Joel Ilan Paciornik, j. 28.10.2016; TJMT, Ap. no 0005839-28.2018.8.11.0055, Des. Gilberto Giraldelli, j. 22.01.2020; TJMT, Ap. no 0000695-47.2013.8.11.0088, Primeira Câmara Criminal, j. 04.02.2025
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001856-70.2012.8.11.0042

APELANTE: ROBSON FERREIRA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ROBSON FERREIRA SOUZA, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do crime de tentativa de latrocínio, à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão e 6 dias-multa, em regime fechado – art. 157, §3o, II, e art. 14, inc. II, do CP.

A Defensoria Pública requer a desclassificação da conduta para o crime de roubo majorado, ao argumento de que: 1) os disparos de arma de fogo foram efetuados para o alto, sem intenção de matar; 2) os fatos ocorreram após a consumação do roubo, em contexto de fuga.

Subsidiariamente, pleiteia: a) a fixação
“da pena-base no mínimo legal, com afastamento da avaliação inidônea das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP”
e que
“seja o montante aplicado abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, tendo em vista a atenuante da confissão”
; e b) a modificação do regime prisional para o semiaberto, em razão da primariedade e das circunstâncias judiciais favoráveis.

Prequestiona os
“artigos 387, incisos II e VII do Código de Processo Penal; artigos 33, §2°, “a” e “b”, 59 e 157, §2o, I e II, § 3o; todos do Código Penal; e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela conservação da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
“pelo reconhecimento da preliminar de ordem pública referente à prescrição da pretensão punitiva do réu Rodrigo Souza Gonçalves e pelo improvimento do recurso do apelante Robson Ferreira Souza”
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001856-70.2012.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PRESCRIÇÃO SUSCITADA PELA PGJ)

A Procuradoria-Geral de Justiça suscita
“a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do crime de latrocínio tentado, nos termos do artigo 157, §3o, inciso II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,
em relação ao corréu Rodrigo Souza Gonçalves
”
, a ser declarada por este Tribunal.

De fato, sem maiores delongas, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, a ensejar a extinção da punibilidade do
corréu Rodrigo Souza Gonçalves
[que não recorreu da sentença], conforme, aliás, bem apontou a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu substancioso parecer,
cujos fundamentos adoto como razões de decidir
:

“(...) após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, a prescrição será regulada pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1o, do Código Penal:

“a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Em análise dos autos, observa-se que o sentenciado Rodrigo Souza Gonçalves foi condenado à pena definitiva de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa, em razão da prática do crime previsto no artigo 157, §3o, inciso II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, conforme sentença publicada em 29/08/2024.

Destaca-se que,
na forma do artigo 109, inciso I, do Código Penal, a prescrição ocorrerá em 20 (vinte) anos, se o máximo da pena é superior a 12 (doze) anos
.

Todavia,
na hipótese, a prescrição será reduzida pela metade,
em razão da menoridade
do réu Rodrigo Souza Gonçalves à época dos fatos, nos termos do artigo 115 do Código Penal, ou seja, prescreve em 10 (dez) anos
.

No caso concreto, a denúncia foi recebida em 22/02/2012, a sentença foi publicada em 29/08/2024 e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso não recorreu da decisão. Além disso, observa-se que não ocorreram causas suspensivas ou interruptivas da prescrição
.

Portanto,
decorrido lapso temporal superior a 10 (dez) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se o reconhecimento da incidência da prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4o, II E IV E ART. 155, §4°, IV DO CP). CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. MAJORAÇÃO DAS REPRIMENDAS INICIAIS. CULPABILIDADE PREJUDICIAL AO APELADO. PROCEDÊNCIA. PREMEDITAÇÃO COMPROVADA. ENUNCIADO N. 49 DA TCCR/TJMT. 2. MIGRAÇÃO DE QUALIFICADORA PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL. PROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REPROVAÇÃO PARA EVITAR DESPREZO DE AUMENTO POR GRAVIDADE DIFERENCIADA DA CONDUTA. PRECEDENTE DO STJ. 3. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. CÁLCULO PRESCRICIONAL PELA PENA EM CONCRETO (LORENA) – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 109, 115, 110, § 1o E ART. 114, DO CP – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PUNIBILIDADE EXTINTA. 4. APELO PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

1. Este tribunal sedimentou o entendimento, por meio do Enunciado no. 49 da TCCR/TJMT, de que “A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”; 2. Se, em relação a uma das apeladas foram reconhecidas duas qualificadoras do crime de Furto, é possível usar uma delas para qualificar o crime (concurso de agentes) e a remanescente (abuso de confiança) para exasperação de sua reprimenda inicial com base na negativação das circunstâncias do crime, eis, que inegável a necessidade de assim proceder para recrudescer a pena, evitando que a gravidade da conduta do apelante, diferenciada daquele que incide numa qualificadora só, fique sem reprovação; 3. A prescrição é matéria de ordem pública que pode ser declarada, mesmo de ofício, em qualquer fase do processo ou grau de jurisdição, razão pela qual, necessário que se declare extinta a punibilidade de uma das apeladas que à época do crime era menor de 21 anos, conforme dispõem o art. 107, IV, art. 109, IV c/c art. 115 do CP, se entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória transcorreu, lapso temporal superior a 4 anos, suficiente para o reconhecimento da prescrição. Nos termos do art. 114, II do CP, a prescrição da pena de multa, alternativa ou cumulativamente aplicada, ocorrerá no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade. (N.U 0005488-20.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024)

Portanto,
deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado e declarada extinta a punibilidade do réu Rodrigo Souza Gonçalves, pelo cometimento do delito de latrocínio tentado (a artigo 157, §3o, inciso II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal), com fundamento no artigo 107, inciso IV, artigo 109, inciso I, e artigo 115, todos do Código Penal
.

Destaca-se que houve um equívoco na juntada aos autos do cálculo da prescrição do réu Rodrigo Souza Gonçalves, uma vez que consta apenas o cálculo do apelante Robson Ferreira Souza, em que não houve a prescrição (id. 251670237 e 251670238).

Por outro lado, analisando o conjunto probatório formado nos autos, conclui-se que a condenação do apelante Robson Ferreira Souza deve ser mantida na íntegra.”

Com essas considerações,
acolho
a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça para
declarar extinta a punibilidade de Rodrigo Souza Gonçalves
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, IV (1a parte) c/c. o art. 109, todos do CP.

VOTO (MÉRITO)

A denúncia expõe que:

“(...) no dia 21/01/2012, por volta de 09h30min, no comércio denominado “Agropatas”, situado na Avenida das Palmeiras, bairro Jardim Imperial, nesta Capital, os denunciados, em idêntico liame subjetivo e divisão de tarefas, subtraíram – mediante grave ameaça e violência exercida com emprego de arma de fogo, que somente não resultou em morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes - coisas alheias móveis
consistentes em R$477,00 do referido estabelecimento de propriedade de RAQUEL OSANA DA SILVA; um aparelho celular de propriedade da vítima IGOR JONATHAN INFANTINO DE OLIVEIRA; um aparelho celular de propriedade da vítima ROBSON DA GUIA SILVA MORAES; um relógio, um aparelho celular e a chave do carro de propriedade da vítima ALAN FERNADES PIMENTA, tudo em concurso formal de crimes resultantes de desígnios autônomo
s (...).”

Encerrada a instrução processual, o juiz da causa identificou a responsabilidade criminal do apelante nos seguintes termos:

“A materialidade do delito restou plenamente comprovada pelo boletim de ocorrência, laudo pericial, bem como demais documentos acostados nos autos.

A autoria do crime de latrocínio imputado aos acusados também restou comprovada nos autos pelas provas coligidas tanto na fase inquisitiva quanto judicial, senão vejamos.

Inquirida em Juízo, a vítima ALAN FERNANDES PIMENTA relatou que estava em uma loja quando foi surpreendida por um assaltante de arma em punho, exigindo que ela deitasse no chão.

O declarante, sem titubear, se deitou, em seguida entregou sua carteira, o relógio e a chave do carro. Feito isso, não foi capaz de ver mais nada.

Após o assaltante foragir, o declarante ouviu sons de disparos de arma de fogo, mas somente saiu do estabelecimento após a chegada da polícia.

Por fim, disse que depois ficou sabendo que havia outro assaltante, todavia não o visualizou
.

A testemunha policial militar ANEILTON DA SILVA GOMES, ao ser inquirido em juízo, disse que estava de folga, em uma churrascaria, quando uma pessoa o comunicou que estava ocorrendo um assalto em uma loja próxima.

Como o depoente é policial militar e estava armado, imediatamente se dirigiu até o local indicado, onde avistou um dos criminosos armado, motivo pelo qual se identificou e ordenou que ele parasse. Neste momento, o criminoso atirou cerca de quatro vezes na direção do depoente, que revidou, não sendo nenhum dos dois atingidos. Ato seguinte o criminoso fugiu
.

O depoente ainda acrescentou que no momento da troca de tiros, o assaltante que atirou estava a uma distância média de 05 metros do depoente.

Logo em seguida, saiu do estabelecimento o segundo assalto, o qual o depoente logrou êxito em prender.

Posteriormente, o assaltante que atirou contra o depoente foi preso por uma guarnição da polícia militar
.

Em juízo, a testemunha policial militar VITOR JORMERSON RODRIGUES DA SILVA relatou que sua guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de um roubo em andamento.

E ao se aproximarem do local informado, lograram visualizar os assaltantes, momento em que um deles realizou disparos de arma de fogo contra a guarnição, o que ensejou uma troca de tiros
.

Após acabar a munição foi possível prender o assaltante que atirava.

Em seguida, também se logrou êxito em prender o segundo assaltante, que estava desarmado.

Fez saber que o assaltante armado atirou contra um policial que estava à paisana, o qual tentou prendê-lo inicialmente.

A testemunha policial militar FABIANO AURÉLIO SILVA CAMPOS disse que a sua guarnição foi acionada para atender a uma ocorrência de roubo, e que um dos assaltantes havia atirado contra um policial.

Ao se depararem com o assaltante, este, em plena via pública com grande fluxo de pessoas, irresponsavelmente, atirou contra a guarnição do depoente.

Acrescentou que o assaltante estava a cerca de 20 metros da guarnição quando foi realizada a sua verbalização, tendo ele ignorado a chamada e em seguida atirado.

Destacou que o assaltante se entregou após suas munições terem acabado.

Finalmente, pontuou ter sido encontrado dinheiro no bolso do assaltante que estava desarmado.

Em juízo, a testemunha arrolada pela defesa do acusado ROBSON, a Sra. ANA TEREZA PADILHA, disse conhecê-lo há mais de 10 anos, se tratando de um rapaz calmo, trabalhador e zeloso dos filhos, sendo um bom rapaz.

Ao ser interrogado judicialmente, o acusado RODRIGO SOUZA GONCALVES confessou a prática do crime de roubo.

Disse que estava na companhia de ROBSON quando resolveram assaltar o estabelecimento vítima.

Enquanto o corréu entrou armado e anunciou o assalto, coube ao interrogado recolher o dinheiro do caixa, além dos objetos pessoais das vítimas, a exemplo de aparelhos celulares relógios, chaves, etc.

No momento em que foram se evadir do local ocorreu uma troca de tiros entre o corréu e a polícia, vindo o interrogado se abaixar.

O interrogado não soube dizer como se deu a troca de tiros, pois estava atrás do corréu.

Por fim, disse que o corréu foi preso em poder da arma de fogo.

Do mesmo modo,
o acusado ROBSON FERREIRA SOUZA também confessou a prática do crime de roubo, ficando ele responsável por anunciar o assalto de arma em punho, enquanto o corréu recolhia o dinheiro e demais objetos das vítimas.

Esclareceu que o interrogado e o corréu se separam ao saírem do estabelecimento vítima, e que neste momento um sargento à paisana disparou contra seu comparsa,
levando o interrogado, quando já alcançado certa distância, a realizar disparos de arma de fogo para cima, e não na direção do sargento
.

Por fim, o interrogado disse que se o seu intento fosse o de atingir o sargento, o teria feito,
pois estava próximo dele
.

Esse foi o conjunto probatório produzido.

Os elementos componentes da figura típica do latrocínio são: a) o núcleo subtrair; b) o especial fim de agir caracterizado pela expressão para si ou para outrem; c) a coisa móvel alheia; d) o emprego de violência (própria ou imprópria) à pessoa ou grave ameaça; e o resultado morte da vítima.

No cortejo das provas produzidas nos autos não há se falar em ausência de prova suficiente para o decreto condenatório dos acusados quanto à prática do crime a eles imputados no presente feito, diante de todo o conjunto probatório que compõe os presentes autos.

Com efeito, em seu interrogatório judicial,
o acusado ROBSON admitiu a subtração dos pertences das vítimas, porém negou que tivesse atirado contra o policial, aduzindo que no momento dos disparos apontou a arma para cima.

O acusado RODRIGO admitiu sua participação no roubo, sendo inclusive o responsável pelo recolhimento dos objetos e valores das vítimas, porém declarou
não ter presenciado o momento em que ocorreu a troca de tiros entre seu comparsa e a vítima Aneilton, pois estava posicionado atrás dele
.

Essa alegação está totalmente contrária a tudo o que foi produzido na fase policial ou judicial, senão vejamos.

Em um primeiro ponto, devemos destacar a fala judicial da vítima da subtração patrimonial, Sr. Alan, o qual relatou que estava em uma loja quando foi surpreendido por um assaltante com arma em punho, exigindo que ele deitasse no chão e entregasse seus pertences
.

Imediatamente o declarante se deitou, entregou a carteira, o relógio e a chave do carro ao assaltante, que por sua vez se evadiu do local.

Igualmente, temos o teor da inquirição judicial da vítima Aneilton, o qual, de forma coerente e convicta, relatou que na data do fato estava em uma churrascaria, de folga, quando uma pessoa o comunicou que estava ocorrendo um assalto em uma loja próxima.

Diante da situação, e pelo fato de o declarante ser policial militar, imediatamente empunhou sua arma e foi em direção ao local onde ocorria o assalto.

Ao avistar um dos assaltantes, se identificou como policial, e ordenou que ele parasse. Este, por sua vez, agindo de forma totalmente contrária à determinação, atirou quatro vezes na direção do declarante, com a clara intenção de atingi-lo para ceifar sua vida, e assim, assegurar a posse da
res furtiva
.

Então, diante da injusta agressão e temendo pela sua vida, revidou, porém nenhum dos disparos atingiu os criminosos.

Além disso
, importante destacarmos as falas judiciais das testemunhas policiais militares Fabiano e Vitor, uníssonos em dizer que o assaltante que estava armado, ao perceber a presença da guarnição, atirou contra eles, dando ensejo a uma troca de tiros, o que deixa ainda mais evidente a ânsia do acusado ROBSON em tirar a vida, não só da vítima Aneilton, como de qualquer outra pessoa que colocasse em risco o êxito de sua empreitada criminosa
.

Diante do exposto, restou cabalmente demonstrado que os acusados ROBSON e RODRIGO, após subtraírem os objetos de propriedade da vítima Alan, se retiravam do estabelecimento onde estavam quando foram surpreendidos pela vítima Aneilton, que, até mesmo por se tratar de um policial militar, ordenou que eles parassem, porém, neste momento, ROBSON, visando resguardar o apossamento da res furtiva e o êxito da empreitada criminosa, sem hesitar e com a clara intenção de matar o ofendido, atirou 04 vezes contra ele, cuja vida não foi ceifada porque errou os disparos.

Restando evidente o ânimo necandi, temos que a conduta praticada pelo acusado se amolda perfeitamente à figura típica do crime previsto no art. 157, § 3o, inc. II c/c art. 14, inc. II, do Código Penal, que, em síntese, é composta de uma subtração, conjugada com o emprego de grave ameaça ou violência à pessoa, seguida de morte da vítima, que apenas não se consumou devido ao acusado ROBSON ter errado os disparos contra o ofendido.

Portanto, a prova oral, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, se harmoniza e ratifica as evidências produzidas na fase inquisitorial, não subsistindo qualquer dúvida de que o acusado é um dos autores do crime apurado no presente feito.”

Em que pese os argumentos aduzidos nas razões recursais, sobejam dos autos provas bastantes para manutenção da condenação imposta pelo crime de tentativa de latrocínio ao apelante na denúncia.

Conforme narrado na sentença e corroborado pelo conjunto probatório produzido em Juízo, o apelante ROBSON e o corréu Rodrigo adentraram no estabelecimento comercial “Agropatas” e anunciaram o assalto.

O apelante portava um revólver calibre .38 municiado, enquanto o corréu recolhia os valores do caixa e os pertences das vítimas.

Na ação criminosa, foram subtraídos R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais) em espécie da empresa de propriedade de Raquel Osana da Silva, além de objetos pessoais das vítimas Igor Jonathan, Robson da Guia Silva Moraes e Alan Fernandes Pimenta.

No momento em que o apelante empreendia fuga, foi surpreendido pelo policial militar Aneilton da Silva Gomes, que, embora estivesse de folga e se encontrasse nas proximidades, foi alertado por uma testemunha sobre o assalto e rapidamente se dirigiu ao local.

Ao se identificar como policial e ordenar que o apelante parasse, este, sem hesitação, efetuou
quatro disparos
de arma de fogo em sua direção, estando a uma distância aproximada
de cinco metros
.

A vítima somente não foi alvejada por circunstâncias alheias à vontade do apelante, a saber, o erro de pontaria.

Não obstante a alegação da Defensoria Pública de que os disparos foram meramente intimidatórios, o agente policial Aneilton foi categórico e coerente ao afirmar que
os tiros foram direcionados à sua pessoa
, após ter se identificado como policial e ordenado que o apelante se entregasse imediatamente.

A quantidade de disparos efetuados, aliada à curta distância entre o policial
Aneilton
e o apelante [o que foi, inclusive, confirmado por este], evidencia o risco concreto de morte e o dolo inequívoco de atingir o referido agente público, demonstrando o
animus necandi
.

Soma-se a isso o relato dos policiais militares Vitor Jormerson Rodrigues da Silva e Fabiano Aurélio Silva Campos, os quais afirmaram que o apelante, ao perceber a aproximação da guarnição policial, efetuou novos disparos contra eles, gerando troca de tiros em plena via pública, com elevado fluxo de pessoas.

Na etapa judicial, o apelante confessou a prática do roubo, mas negou o intento homicida, alegando que os disparos foram realizados para o alto, e não na direção ao policial Aneilton.

Contudo, sua versão não encontra respaldo em qualquer outra prova dos autos, tampouco revela verossimilhança diante da dinâmica dos fatos e do comportamento por ele adotado durante a fuga.

A respeito do tema, sabe-se que o latrocínio consiste em crime de natureza complexa, resultante da fusão dos delitos de roubo [crime-fim] e homicídio [crime-meio], no qual são ofendidos, simultaneamente, os bens jurídicos patrimônio e vida humana.

Apesar da dupla ofensividade, pode-se afirmar que a tipificação do latrocínio visa tutelar, essencialmente, o bem jurídico patrimonial, uma vez que o
animus necandi
surge apenas como meio de remover eventual obstáculo ao alcance do objetivo principal/primário do infrator, qual seja o assenhoreamento do patrimônio alheio.

A jurisprudência reconhece como configurado o crime de latrocínio tentado quando a violência contra a pessoa, com intuito de matar, visa assegurar a posse da
res furtiva
ou garantir o êxito da empreitada criminosa, ainda que a vítima não seja a mesma da subtração patrimonial e que o resultado morte não se consume por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Confira-se:

“1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2.
Inviável a desclassificação da conduta do delito de latrocínio para o ilícito de roubo majorado, porquanto, o paciente e os corréus trocaram disparos de arma de fogo contra a polícia, estando a vítima inserida em um contexto de violência causado pelos agentes que cometeram o ilícito
. (...). Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC no 419.368/SC, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 23/10/2018)

“No caso concreto,
houve assalto a agência bancária e um alarme não identificado pelos meliantes alertou a polícia
. A Corte estadual concluiu que os agentes criminosos, em superioridade de poder de fogo, atenderam ao comando dado pelo líder da quadrilha de atirar e matar.
Os integrantes da quadrilha, deliberadamente, atiraram contra os policiais para empreender a fuga e, nesse contexto, atingiram uma policial
, que foi gravemente ferida com três tiros de fuzil. 3. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
havendo dolo de roubar e dolo de matar para assegurar o roubo, está configurado o delito de latrocínio na forma tentada no caso de a morte não se consumar por circunstâncias alheias à vontade do agente
. (...). Diante disso, considerando a dinâmica dos fatos descritos no acórdão da apelação, bem como a farta jurisprudência do STJ acerca do crime de tentativa de latrocínio,
não há que se falar, na via estreita do writ, em desclassificação do delito
. (...). Habeas corpus não conhecido.”
(STJ, HC no 153250/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, 28/10/2016)

“(...) as provas coligidas ao feito e as peculiaridades do caso concreto demonstram seguramente que, além da intenção de assenhorar o patrimônio da empresa vitimada, houve ainda animus necandi na conduta do réu e de seus comparsas, especificamente porque, ao se evadirem do locus delicti, depararam-se com o investigador da Polícia Civil (...) e dispararam contra ele projétil de arma de fogo. (...). À vista do quadro exposto, é lícito concluir que a ação delitiva se revestiu a um só tempo de animus furandi e animus necandi, pois, ainda que os tiros tenham visado apenas assegurar a consumação do crime e a fuga dos agentes, ainda assim está aperfeiçoada a tentativa de latrocínio.”
(TJMT, Ap. 0005839-28.2018.8.11.0055, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 22/01/2020)

Nesse contexto, tratando-se de violência empregada com a finalidade de assegurar a impunidade e a posse da coisa subtraída, resta configurado o latrocínio em sua forma tentada, à luz do art. 157, § 3o, II c/c art. 14, II, do CP.

Logo, mostra-se
“
incabível a desclassificação do latrocínio tentado para roubo
circunstanciado quando o contexto probatório dos autos evidencia satisfatoriamente,
além do animus furandi, o intento homicida do apelante e seus comparsas, ainda que na modalidade eventual, porquanto efetuaram tiro de arma de fogo na direção de policial a fim de viabilizar a fuga e assegurar a posse da res furtiva
, de modo que, embora não tenham alcançado o resultado morte em razão da
imperícia do atirador
, assumiram o risco de fazê-lo”
(TJMT, Ap. no 0005839-28.2018.8.11.0055, Des. Gilberto Giraldelli, Vice-Presidência, 22/01/2020).

Noutro giro, não há qualquer reparo a ser realizado nas primeira e segunda fases da dosimetria do apelante, considerando que, além de as circunstâncias do delito terem sido corretamente negativadas
[1]
, a pena intermediária foi reduzida em razão da atenuante da confissão espontânea e
fixada no mínimo legal
, em observância à Súmula 231 do STJ.

O
“c. STJ afastou pedido de superação [“overruling”] da Súmula 231, ao passo que o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema, no sentido de que a ‘circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’”
(TJMT, 0000695-47.2013.8.11.0088, Primeira Câmara Criminal, 04/02/2025).

Lado outro, conservada a pena aplicada na sentença – 13 anos e 4 meses de reclusão –, é inviável a alteração do regime fechado para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, ‘a’, do CP.

Por fim, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que o órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente.

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

Outrossim,
comunique-se
o Juízo de origem quanto à extinção da punibilidade do corréu Rodrigo Souza Gonçalves, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos da manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

[1]
Fundamentação do juiz da causa:
“(...) a
centuada reprovabilidade da conduta dos acusados, pois, após receber a ordem de parada da vítima Aneilton, o réu ROBSON, de forma totalmente, irresponsável, não importando com o resultado de seu ato, atirou quatro vezes contra a vítima, em plena luz do dia, em uma via pública com grande circulação de pessoas, colocando a vida de terceiros também em risco
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025